Tribunal: TCU
Processo: 037.210/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3046/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a Região, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 1/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) as exigências constantes do item 5.1.8 do edital do certame, que instituiu a necessidade de que o licitante comprove, para os fins de habilitação, que possui endereço comercial na cidade de São Paulo/SP e inscrição na OAB do Estado de São Paulo, não se coadunam com os arts. 3o, § 1o, inciso I, e 30, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como com a jurisprudência desta Corte (Acórdãos 1.390/2005, 596/2007e 852/2010, todos do Plenário do TCU), o que poderia ser exigido apenas, quando devidamente justificado, para a ocasião da contratação; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a Região e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.210/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Biblioteconomia 8a Região (SP). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.